Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais de ID: 28474995, relativos a MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTÁQUIO DE AZEVEDO, MARIZA LÍBANO DE ALMEIDA, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, MIGUEL ÂNGELO LIMA MONTEIRA DA SILVA, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS e MIRIAN DOS ANJOS SANTOS (ID: 28986085). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 29660944). No ID: 29058773, a substituída MARIZA LÍBANO DE ALMEIDA pugnou pela habilitação da advogada ROSANGÊLA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, bem ainda informou novo percentual de honorários contratuais; 15%. Desse modo, antes de homologar os cálculos judiciais, diga o SINDIRETA sobre os pedidos de MARIZA LÍBANO DE ALMEIDA RODRIGUES (ID: 29058773). Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador